Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708789-85.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ADIDIMO MAGALHAES FILHO RECORRIDO: VANESSA MARTINS RODRIGUES URTADO DESPACHO Defiro o pedido de exclusão dos documentos de IDs 20028695 a 20029940, consoante formulado por ADIDIMO MAGALHÃES FILHO no ID 20033613, porquanto protocolados equivocadamente nos autos. Certifique-se o ocorrido. Após, remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 19875010. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024